Tribunal: TJSP
Processo: 1004312-34.2017.8.26.0704
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – RODÍZIO MUNICIPAL DE VEÍCULOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CONDUTORA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – ISENÇÃO AO RODÍZIO – CADASTRO PRÉVIO.
Impetrante é pessoa com deficiência e pretende anular multa lavrada por violação ao rodízio municipal de veículos – Sustenta gozar de isenção para circular nas localidades

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – RODÍZIO MUNICIPAL DE VEÍCULOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CONDUTORA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – ISENÇÃO AO RODÍZIO – CADASTRO PRÉVIO.
Impetrante é pessoa com deficiência e pretende anular multa lavrada por violação ao rodízio municipal de veículos – Sustenta gozar de isenção para circular nas localidades e horários em que vigente a restrição para circulação de veículos na cidade de São Paulo – Requer a anulação do procedimento para suspensão do direito de dirigir, a qual deu azo a multa de rodízio, pois teria extrapolado o limite de 20 pontos para um período de 12 meses.
Sentença concessiva da segurança.
MÉRITO – Nos termos da Lei Municipal 12.490/97, que institui o Programa de Restrição de Veículos Automotores na municipalidade de São Paulo, regulamentada pelo Decreto no 37.085/97, cujo art. 5o, na redação alterada pelo Decreto no 38.815/99, há rol para determinar os veículos excetuados da proibição de circulação – Art. 5o, inciso VI, alínea 'j', do retromencionado decreto, aduz que os veículos dirigidos por pessoas portadoras de deficiência ou por quem as transportem estão isentos da restrição do rodízio – Para o deficiente gozar de isenção quanto à restrição imposta pelo rodízio, deve haver cadastro prévio junto ao Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV – Inteligência da Portaria SMT.DSV.GAB no 09/19.
No caso em tela, tem-se que o auto de infração foi lavrado antes da cadastro para isenção, a qual foi posteriormente deferida – Todavia, deve o auto de infração ser considerado insubsistente, pois em auto de infração diverso, lavrado pelo mesmo motivo e na mesma data, a municipalidade o considerou insubsistente por ser a autora deficiente, por gozar de isenção – Ademais, deve ser prestigiada a mobilidade e o transporte do deficiente, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/15, art. 8o - Por fim, a anulação do auto de infração é medida de razoabilidade a ser tomada dentre deste cenário de posturas contraditórias tomadas pelo ente municipal, posto que 22 dias após a lavratura do auto, foi a isenção sobre o rodízio municipal concedida pelo impetrado à autora.
Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.